Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720875-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MARB SERVICOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANTONIO MOREIRA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (“AGIS”) tendo por objeto a r. decisão (ID 93473883) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0029843-79.2016.8.07.0001. Na referida decisão, o ilustre Magistrado indeferiu o pedido do agravante de intimação pessoal do devedor para indicar bens passíveis de penhora sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça. Transcrevo a r. decisão: " 1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados, tratando-se assim de medida inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que apesar dos esforços realizados até o momento, todas as diligências em busca de bens do devedor foram infrutíferos. Diz ser injustificável a inércia do devedor quanto ao pagamento do débito enseja o insucesso da ação, por isso, em face do princípio da cooperação (art. 6ao, do CPC), cabível a pretensão de intimá-lo para indicar bens a penhora, nos termos do artigo 774, inciso V do CPC. Ao final pugna pelo provimento do recurso, “reformando-se a r. decisão agravada e determinando-se a intimação da agravada, na pessoa de sua advogada, para indicar nos autos bens passíveis de penhora capazes de satisfazer o débito exequendo e aonde estão.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 26852455. É o relatório. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator